Tribunal: TJMT
Processo: 1002353-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI n. 1002353-18.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de instrumento interposto por Florença Caminhões S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por PPER Fretes e Transporte Ltda., que manteve a nomeação do perito e homologou os honorários periciais, bem como indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.
Nas razões de recurso, a agravante, inicialmente, discorre sobre o cabimento do presente recurso e sustenta que a proposta de honorários homologada pelo Juízo a quo se revela manifestamente excessiva, principalmente porque não exigirá a carga horária apresentada pela empresa de perícias, bem como carece de fundamentação quanto à necessidade de contratação de assistente técnico do perito e locação de equipamentos para medições in loco, além da decisão agravada estar desprovida de qualquer motivação.
Em outro ponto, defende que por se tratar a causa de recusa da fábrica em oferecer o conserto do veículo em garantia, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é exclusiva da fabricante do produto e não da concessionária, que tem o papel de prestar os serviços de assistência técnica e fornecer as peças.
Aduz que é necessária a inclusão da empresa fabricante do produto no polo passivo da demanda, denunciada à lide, para acompanhar a perícia como medida de economia processual, nos termos do que dispõe os artigos 12 e 13 do CDC.
Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para tão somente suspender a obrigatoriedade de depositar os honorários periciais, até o seu julgamento definitivo.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a hipótese de insurgência da agravante não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Código de Processo Civil.
Dispõe o artigo 1.015, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
No caso, a agravante pretende reformar a decisão que manteve a nomeação do perito e homologou os honorários periciais, bem como indeferiu a inclusão de litisconsorte passivo necessário.
Com relação à nomeação e homologação dos honorários periciais, resta evidente que não se insere em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do referido artigo.
Na lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus ). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – fls. 2078) (destaquei)
Assim, o recurso de agravo de instrumento passa a ser cabível apenas nas decisões interlocutórias expressamente previstas no Código, o que não é o caso dos autos.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal, quanto a este ponto.
Nesse sentido, trago à colação julgados deste Sodalício, em situação semelhante ao dos autos, in verbis:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - A insurgência da parte recorrente, no tocante a decisão que indeferiu o pedido de rateio do pagamento de honorários periciais, não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual poderá ser apreciado e resolvido em eventual recurso de apelação cível.” (N.U 1014635-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AÇÃO EXECUTÓRIA HIPOTECÁRIA – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO IRRECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O CPC traz no artigo 1.015 o rol taxativo de decisões recorríveis por agravo de instrumento , no qual não está aquela que homologa ou fixa os honorários apresentados pelo expert, restando inviabilizado o conhecimento do recurso que versa sobre esse assunto.” (N.U 0088478-45.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016) (destaquei)
No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios, no mesmo sentido, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o decidido não irradia nenhum efeito material imediato, mas simples repercussão processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, § 1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (TJ-DF 07206693720188070000 DF 0720669-37.2018.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. As decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas enumeradas no art. 1015 do CPC/2015. O rol é taxativo, não autoriza interpretação extensiva. A decisão que atribui o custeio de prova técnica à parte e homologa os honorários periciais, não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, decorrendo disto o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 70075336099, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 09/10/2017).” (TJ-RS - AI: 70075336099 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 09/10/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2017) (destaquei)
Ressalta-se, ademais, que não haverá preclusão quanto as matérias não enumeradas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto poderá alega-las na apelação ou nas contrarrazões, conforme estabelece o art. 1.009, §1o, do mesmo diploma legal.
Já com relação ao indeferimento do pedido de inclusão da empresa CNH Industrial do Brasil Ltda. no polo passivo da demanda, já foi objeto de análise anterior pelo Juízo a quo, não sendo pertinente resolver matéria decidida e acobertada pela preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil.
Consta da decisão recorrida: “Com relação ao pedido de inclusão da empresa CNH no polo passivo da demanda, verifica-se que este também já foi analisado por este juízo, conforme decisão às fls. 269/271, que foi atacado por meio de Embargos Declaratórios de fls. 272/273 e julgado extinto com relação à empresa CNH Industrial do Brasil LTDA. de acordo com a decisão às fls. 292/292-verso” (Id. 34103466).
Constata-se que, na verdade, pretende a agravante reformar decisão anterior proferida em 07/11/2017 (Id. 34103478) que indeferiu o pedido de denunciação à lide, contra a qual não houve interposição de recurso, o que impede o conhecimento do recurso nesse ponto.
Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE NO AI N. 59875/2011 - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - PRECEDENTES DO STJ - DESPROVIMENTO - PENHORA ON LINE REQUERIDA POR QUEM NÃO TEM LEGITIMIDADE - QUESTÃO TRATADA EM DECISÃO ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.” Não obstante a prescrição ser matéria de ordem pública e passível de arguição em qualquer fase do processo, está sujeita à preclusão consumativa quando já apreciada em anterior Agravo de Instrumento. Se a questão recorrida foi objeto de decisão, contra a qual não foi interposto Recurso, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.” (N.U 0076687-79.2016.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016) (destaquei)
Isso posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, procedam-se com as devidas baixas.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator